Tribunal: TJBA
Processo: 0313859-12.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313859-12.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BENEDITA DOS SANTOS SILVEIRA e outros (170)

Advogado(s)
:
SANDRO RAFAEL BONATTO, CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

APELADO: PROQUIGEL QUIMICA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF. DISTINGUISHING AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral do STF, e inadmitiu as matérias remanescentes com base no art. 1.030, V, do CPC. Os agravantes sustentam negativa de prestação jurisdicional e a existência de
distinguishing
, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afastado a responsabilidade civil ambiental objetiva sem fundamentação adequada, exigindo indevidamente a "responsabilidade exclusiva" da recorrida como pressuposto do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido observou o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, de modo a justificar a correta aplicação do Tema 339/STF e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão recorrido examinou fundamentadamente as questões essenciais da controvérsia, analisando o Relatório de Fiscalização Ambiental, o laudo pericial e as contraprovas técnicas, e concluindo motivadamente pela ausência de nexo causal e pela impossibilidade de delimitação objetiva do dano, o que satisfaz o dever de fundamentação nos termos do Tema 339/STF.

4 - Inexiste distinção a justificar o afastamento do precedente, porquanto o caso se amolda ao paradigma segundo o qual o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

IV. DISPOSITIVO

5 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 225, § 3º; CPC, arts. 931, 937 e 1.030, I, "a", e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0313859-12.2011.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante
BENEDITA DOS SANTOS SILVEIRA
E OUTROS
e parte(s) Agravada
PROQUIGEL QUÍMICA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o

Órgão Especial
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.